Tribunal: TJBA
Processo: 0505835-55.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0505835-55.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COLANGITE BILIAR PRIMÁRIA. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1.1 - Reexame necessário de sentença que concedeu parcialmente segurança em mandado de segurança impetrado por paciente portadora de Colangite Biliar Primária (CID 10 K74.3) contra ato do Diretor do Núcleo Regional de Saúde Macro Centroleste, objetivando o fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico na dose de 8 comprimidos de 150 mg por dia. 1.2 - A impetrante alegou ser pessoa de condição financeira humilde, sem recursos para custear o tratamento, tendo buscado auxílio junto ao Sistema Único de Saúde sem obter resposta adequada às suas necessidades de tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui obrigação constitucional de fornecer medicamento específico a paciente hipossuficiente, e qual a extensão da solidariedade entre entes federativos em ações de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A Constituição Federal estabelece em seus artigos 6º e 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, constituindo direito social fundamental de aplicabilidade imediata. 3.2 - É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, caracterizando-se como mandamento constitucional decorrente do Sistema Único de Saúde. 3.3 - A alegação de reserva do possível não prevalece frente ao direito fundamental à vida e à saúde, devendo a ponderação das normas constitucionais privilegiar a proteção do bem maior que é a vida. 3.4 - Comprovado o acometimento da impetrante por Colangite Biliar Primária e a necessidade do medicamento Ácido Ursodesoxicólico para seu tratamento, bem como sua condição de hipossuficiência, faz-se imperativo o fornecimento pelo Estado. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Sentença confirmada em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 230; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Estatuto do Idoso, art. 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1114798/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 1653730/RS, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no REsp 1309793/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no REsp 1268641/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgInt no REsp 1111581/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; STF, ARE 746378 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 642536 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, ROMS nº 11.183/PR, Rel. Min. José Delgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0505835-55.2017.8.05.0080, tendo como interessados MARIA DE FATIMA CABRAL BALBINO e o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.